Tribunal: TJDFT
Processo: 0709050-46.2024.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) 0709050-46.2024.8.07.0018 APELANTE: IAGHO HENRIQUE DE SOUSA, DISTRITO FEDERAL, NIVIA MARIA DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL, IAGHO HENRIQUE DE SOUSA DECISÃO 1. IAGHO HENRIQUE SOUZA ajuizou a presente ação de obrigação de fazer contra o DISTRITO FEDERAL. Pleiteia que o réu seja condenado na obrigação de fazer consistente em o nomear para o cargo de Conselheiro Tutelar do Guará, além de indenização por danos materiais no valor referente à remuneração do cargo dos meses de fevereiro a maio de 2024, e das parcelas que se vencerem durante o trâmite do processo (id. 69565860, pág. 7), in verbis: “[...] Diante do exposto, requer: [...] e) seja julgado procedente o pedido, condenando-se o requerido a nomear o requerente para o cargo de Conselheiro Tutelar, confirmando-se a tutela de urgência, com efeitos funcionais e financeiros desde a lesão. f) seja julgado procedente o pedido, condenando o requerido a pagar ao requerente o montante de R$ 104.160,00 (cento e quatro mil cento e sessenta reais), valor correspondente a soma dos meses de fevereiro, março, abril e maio (parcelas já vencidas) e 12 vincendas, acrescidos de juros e correção monetária; [...]” 2. O apelante-autor fundamenta sua pretensão no fato de que nos autos do mandado de segurança no 732804-05.2023.8.07.0001 obteve decisão liminar que garantiu sua participação nas demais fases do certame, e que foi eleito Conselheiro Tutelar para a cidade satélite do Guará, de forma que faz jus à nomeação. 3. Em análise da tramitação do mandado de segurança no 732804-05.2023.8.07.0001 é possível observar que no acórdão no 1944473 da 2a Turma Cível deste TJDFT, datado de 22/11/2024, anulou a r. sentença que concedeu a segurança pleiteada pelo ora apelante-autor; o acórdão transitou em julgado em 6/2/2025 (id. 225456324); foi apresentada emenda à petição inicial, os autos redistribuídos e reiniciada a tramitação processual. 4. O pedido de nomeação para o cargo de Conselheiro Tutelar demanda a prévia concessão de segurança no processo (no 732804-05.2023.8.07.0001) no qual é questionada a eliminação do apelante-autor do certame. 5. Portanto, está configurada a prejudicialidade externa prevista no art. 313, inc. V, alínea “a”, do CPC para determina a suspensão da tramitação destes autos. 6. A suspensão do processo não causará prejuízo ao apelante-autor uma vez que a r. sentença apelada determinou a reserva de vaga do candidato até o julgamento do definitivo do mandado de segurança no 732804-05.2023.8.07.0001. 7. Isso posto, determino a suspensão da tramitação deste processo, até o julgamento definitivo do mandado de segurança no 732804-05.2023.8.07.0001. 8. P. I. Brasília - DF, 9 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora